Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-33.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do pretendente, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Em decorrência do princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação responde pelas custas do processo e pelos honorários advocatícios da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do pretendente, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Em decorrência do princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação responde pelas custas do processo e pelos honorários advocatícios da parte contrária. Sentença reformada. Recurso provido para condenar os embargantes ao pagamento de honorários do patrono do embargado fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).